Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0703799-09.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o DF acerca do alegado descumprimento da liminar (id 23335161) noticiado pelo Sindicato (id 23508794). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/02/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR